Tribunal: TJDFT
Processo: 0005685-66.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. DUAS VEZES. CONJUNÇÃO CARNAL E ATO LIBIDINOSO DIVERSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS SEUS GENITORES FIRMES DO SENTIDO DE QUE OS DELITOS OCORRERAM QUANDO ELA POSSUIA MENOS DE 14 ANOS DE IDADE. CONFISSÃO DO RÉU QUANTO AO SEXO ORAL E À CONJUNÇÃO CARNAL. RECURSO PROVIDO.

1. Impõe-se a condenação do réu por estupro de vulnerável quando demonstrado que praticou conjunção carnal e ato libidinoso diverso contra a vítima, em dias e oportunidades distintas, quando ela contava com menos de 14 (catorze) anos.

2. As consequências do crime devem ser valoradas negativamente, pois ficou comprovado que o trauma psicológico sofrido pela vítima extrapolou o previsto no tipo penal.

3. Apesar de alegar que a conjunção carnal ocorreu com o consentimento da vítima e quando ela contava com 14 (catorze) anos de idade, o réu confessou espontaneamente a autoria e materialidade, contribuindo sobremaneira para a elucidação dos fatos, sendo o reconhecimento da atenuante da confissão medida de rigor.

4. Demonstrado que o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, sendo todos destinados à satisfação de sua lascívia, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal.

5. Recurso provido.